Tribunal: TJDFT
Processo: 0701602-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701602-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAQUIM CAETANO DE SOUZA, HENRIQUE MEIRELES TORMIN D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória n. 0736181-52.2021.8.07.0001 proposta contra JOAQUIM CAETANO DE SOUZA e HENRIQUE MEIRELES TORMIN, determinou ao autor que promova a substituição processual nos limites legais, em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 616, VI, do CPC. É o relato do necessário. Verifico que, nos autos de origem, foi proferida sentença extintiva, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil (ID 145472455 dos autos de origem), tendo sido, inclusive, interposto recurso de apelação pelo autor (ID 148934068 dos autos de origem); determinada a citação da parte ré para responder ao recurso e subida dos autos a esta egrégia Corte de Justiça (ID 148946004 dos autos de origem). Com efeito, o art. 494 do CPC é expresso ao determinar que depois de proferida a sentença, o juiz que a lavrou esgota sua função jurisdicional, sendo-lhe permitido somente corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo. Posta a questão nestes termos, intime-se o agravante para esclarecer o motivo pelo qual o d. Juízo “a quo” analisou e decidiu sobre fatos noticiados após a prolação da sentença. Prazo de 5 (cinco) dias. Sem prejuízo, comunique-se o d. Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações. P. I. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator